Tribunal: CARF
Processo: 11516.000767/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000767/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.288 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
INFRAÇÃO.
APRESENTAR
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Configura infração apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
GRUPO
ECONÔMICO.
CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato, caracterizados pela
combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos comuns ou
apenas pelo fato de empresas estarem interligadas entre si e controladas direta
ou indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas. A partir do exame da
documentação apresentada pelas empresas, bem como através de outras
informações obtidas, é possível, à fiscalização, a caracterização de formação de
grupo econômico de fato.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do inciso IX, art. 30, da Lei n° 8.212/91 c/c os
incisos I e II, art. 124, do CTN e §2o, art. 2o, da CLT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso voluntário. Ausente momentaneamente o Conselheiro Douglas Kakazu
Kushiyama
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000767/2008-19
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Débora Fófano Dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se, na origem, de autuação fiscal consubstanciada no AI - DEBCAD no
37.152.370-2, lavrado por descumprimento de obrigação acessória, nos termos do que dispunha
o artigo 32, IV, da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o
artigo 225, IV e § 4o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048/99, atualizado nos termos da Portaria MPS n. 142 de 11.04.2007.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 26/35, a SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias ao deixar de informar, durante o
período de 01.1999 a 06.2007, as remunerações pagas aos segurados empregados referentes aos
fatos geradores do salário na forma de “utilidade” - plano de saúde e cestas básicas/kit higiene
(“Prêmio-Frequência”) e, ainda, na forma de salário in natura – alimentação.
Com efeito, foi aplicada a penalidade prevista no artigo 32, § 5o da Lei n.
8.212/91, com redação dada pela Lei n. 9.528/97, combinado com o artigo 284, II, com redação
dada pelo Decreto n. 4.729, de 09.06.2003, e artigo 373, ambos do RPS, do que resultou a
constituição do crédito tributário no montante de R$ 178.314,75, apurado conforme descrito no
Relatório Fiscal da Multa Aplicada (fls. 34), e Planilha “Fatos Geradores Não-Declarados em
GFIP – Multa Aplicada” (fls. 74/81).
No que diz respeito às verbas componentes do salário de contribuição, a
autoridade Fiscal elencou os seguintes motivos que culminaram com a lavratura do Auto de
Infração:
(a) Salário indireto - Plano de Saúde: A empresa foi intimada a apresentar o
“Regulamento dos benefícios concedidos ao trabalhador” (fls. 36/41), que informa
convênio contratado com a Unimed Florianópolis para a prestação de assistência
médica aos seus empregados e seus familiares de primeiro grau; subsidiando a
empresa 50% do custo do plano destes. Como condições à fruição do benefício, o
empregado deveria: i) ser associado da Associação Recreativa dos Empregados do
Costão do Santinho, mediante pagamento do valor de 0,5% do seu salário base,
descontado mensalmente na folha de pagamento; e ii) ter concluído o período de 2
anos do contrato de experiência. Assim, em razão destas restrições, os valores
pagos pela empresa a este título não se enquadrariam na hipótese de exclusão do
salário de contribuição disposta no artigo 28, § 9o, “q”, da Lei n° 8.212/91,
passando a integrá-lo, inclusive aqueles dispendidos com os familiares. A
apuração do crédito referido a este item fundou-se nos valores apropriados como
despesa na contabilidade, discriminados no Anexo II (fls. 43/49);
(b) Salário indireto – Alimentação: A empresa oferece como alimentação aos seus
empregados as refeições café da manhã, almoço e jantar, e os valores custeados a
este título são considerados “salário in natura” e, assim, integram o salário de
contribuição. A apuração do crédito referido a este item fundou-se nos valores
apropriados mensalmente como despesa na contabilidade, nas contas “6.1.02.01
(4989) - Despesas com Alimentação Empregados”, no período de 01/99 a 12/2002,
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

e “5.l.02.0l.01.0l7 - Despesas com Alimentos Empregados”, deduzidos os valores
descontados dos empregados, que a preço atualizado seria de R$ 1,71 para almoço
e jantar, discriminados no Anexo II (fls. 50/61);
(c) Prêmio-Frequência: A empresa contempla com uma cesta básica e um kit higiene
os trabalhadores que são assíduos no mês, isto é, que iniciem suas atividades no
dia 01 do mês e não têm faltas no período do dia 21 de um mês até o dia 20 do mês
seguinte, diretriz constante nos itens 6.2.3 e 6.2.4 do informativo “Benefícios do
colaborador do Costão do Santinho” (fls. 41), mediante desconto no contracheque
de R$ 3,11 para a cesta básica e R$ 1,03 para o kit higiene. A apuração do crédito
referido a este item fundou-se nos valores apropriados como despesa na
contabilidade, na conta “5.l.02.01.01.034 - Sacolão e Higiene”, no período de
01/2003 a 06/2007. No período anterior, 01/99 a 12/2002, os valores foram
disponibilizados via sistema de controle financeiro (valor de compra) sendo
necessário deduzir o desconto nas folhas de pagamento referentes as rubricas “171
- Desconto Cesta Básica” e “l72 - Desconto Prod. Higiene”. Os valores utilizados
estão discriminados na planilha do Anexo IV (fls. 62/71).
Verifica-se, ainda, do Relatório Fiscal que a autoridade autuante entendeu pela
caracterização de grupo econômico “de fato”, nos termos do artigo 30, IX da Lei no 8.212/91,
formado pelas empresas SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A, Costão Golf
Ltda., Costão Administração e Negócios Imobiliários Ltda., Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A., Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. e Preference Serviços de
Administração de Condomínios e Hotelaria Ltda., são controladas pela empresa ECAP –
Empresa Catarinense de Administração e Participação Ltda., havendo indicação dos percentuais
de participação. Com efeito, as referidas empresas foram consideradas como responsáveis
solidárias pelo crédito previdenciário decorrente desta notificação fiscal. Consta do Anexo VI o
organograma do grupo (fls. 83).
Notificada
da
autuação
em
25.02.2008
(fls.
87),
a
SANTINHO
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. apresentou Impugnação em 18.03.2008 (fls.
89/104), sustentando, pois, as seguintes alegações:
(i)
Decadência
Ocorreu a decadência quinquenal quanto à constituição do crédito
tributário apurado nas competências de 01/01/1999 a 30/11/2002, com
fundamento no artigo 173, do CTN e no resultado do julgamento do
Agravo de Instrumento no Recurso Especial - AI no REsp n° 616.348 –
MG.
(ii)
Componentes do Salário de Contribuição
ii.1. Plano de Saúde
- O artigo 28, § 9°, “q”, da Lei n° 8.212/91, não impede que o valor
relativo à assistência prestada por serviço médico por meio de convênio
seja extensivo aos dependentes do empregado;
- A expressão “desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados
e dirigentes da empresa”, objetiva impedir que a empregadora aponte, um
por um, os beneficiários da assistência, bem como evitar o disfarce de
salário indireto de diretores por intermédio de assistência diferenciada, em
comparação com os benefícios pagos aos demais empregados. Não
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

objetiva impedir que o empregador estenda aos dependentes do empregado
tal benefício, nem evitar a gestão do convênio por entidade classista;
- A participação do empregado com 50% do custo, ficando claro que não
se trata de utilidade, salário indireto ou salário in natura, pois o benefício
concedido a empregado mediante desconto não configura salário in natura,
conforme entendimento manifestado em vários acórdãos do TRT da 2a
Região, no sentido de que “para que seja caracterizado o salário in natura é
preciso que o fornecimento da utilidade seja gratuito”;
- O contrato com a Unimed nada menciona em relação à associação do
empregado à associação recreativa.
ii.2. Auxílio Alimentação
- O único ponto apontado pela fiscalização foi a ausência de integração ao
PAT do Ministério do Trabalho. Ocorre que para integração ao salário-de-
contribuição, é preciso que o valor gasto pela empresa com alimentação
também possa ser considerado salário indireto, salário in natura ou
utilidade. No caso, a alimentação é cobrada dos empregados, que pagam
valores pela alimentação, ainda que a preços irrisórios, e isto
descaracteriza o benefício.
ii.3. Prêmio Frequência – Cestas básicas e kits higiene
- A fiscalização entendeu que referido prêmio estaria vinculado ao salário,
quando na verdade a impugnante oferece cesta básica e kit higiene, para
seus empregados mediante retribuição em dinheiro, utilizando o critério da
assiduidade para fazer a entrega dos mesmos; caso em que é aplicado o
mesmo entendimento de que sendo descontado do empregado, não pode
ser considerado como salário indireto, in natura ou utilidade.
Cientificadas da autuação e dos termos de sujeição passiva em 09.04.2008
(fls. 492, 495, 498, 501, 504, 507), as empresas consideradas integrantes do grupo econômico
apresentaram suas respectivas peças impugnatórias, as quais, aliás, foram juntadas às folhas
discriminadas a seguir: (i) Costão Ville - Empreendimentos Imobiliários S.A. (fls. 87/90), (ii)
Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda. (228/231), (iii) Costão Administração e Negócios
Imobiliários Ltda. (fls. 269272, (iv) Preference – Serviços de Administração de Condomínio e de
Hotelaria Ltda. (fls. 318/321), (v) ECAP - Empresa Catarinense de Administração e Participação
Ltda. (fls. 364/367) e (vi) Costão Golf Ltda. (fls. 431/434).
A propósito, as respectivas impugnações possuem o mesmo conteúdo, tendo sido
alegado, em síntese, que a solidariedade prevista no artigo 124 do CTN trata-se de solidariedade
“de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a lei que a estabelecer for interpretada de
acordo com a constituição e o próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de
leis ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar as
responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas. Além disso, as empresas também
colacionaram jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de execução fiscal
ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios (Resp. n° 717.717/SP).
Os autos foram encaminhados para apreciação das peças impugnatórias e, aí, em
acórdão de fls. 512/534, a 5a Turma da DRJ de Florianópolis entendeu por considerar o
lançamento procedente em parte, exonerando o crédito no montante de R$ 142.937,96, sendo R$
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

100.741,14 em decorrência da decadência das competências 01/99 a 11/2002, e R$ 42.196,82 em
decorrência da aplicação da multa mais benéfica, mantendo-se parcela do crédito tributário no
valor de R$ 35.376,26, conforme se observa da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ASSESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. omissão DE FATOS GERADORES.
Constitui infração apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE.
INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pela empresa relativos a plano de saúde, que não abranja à totalidade
de seus empregados e dirigentes, integram o salário-de contribuição do empregado e
sofrem a incidência de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. ASSISTÊNCIA MÉDICA/PLANO DE SAÚDE.
DEPENDENTES DE EMPREGADOS. INCIDÊNCIA.
Os valores pagos pela empresa relativos a plano de saúde para dependentes de
empregados, não- coincidentes em descrição com aquele da hipótese prevista na
legislação previdenciária (“q”, § 9°, art. 28, Lei n° 8.212/91), integram o salário-de-
contribuição do empregado e sofrem a incidência de contribuições sociais
previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO NO PAT.
A parcela de salário “in natura”, decorrente do fornecimento habitual de alimentação
aos empregados, sem prévia aprovação pelo Ministério do Trabalho, pela não
formalização da adesão ao Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, de que
trata a Lei n" 6.321, de 14/04/1976, integra a remuneração dos empregados e sofri-me a
incidência de contribuições sociais previdenciárias.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PRÊMIO
EREQÚÊNCIA.
INCIDÊNCIA.A
distribuição de cestas básicas a empregados, vinculadas ao critério da assiduidade, com
caráter de como prêmio de incentivo, não está contemplado nas exclusões arroladas no
parágrafo 9° do artigo 28 da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, integrando o
salário de contribuição.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N” 8.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, com a edição da
Súmula Vinculante n° 8 pelo Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial das
contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário Nacional.
MULTA EM LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI NOVA. RETROATIVIDADE
BENIGNA. MP 449/08. ART. 106, CTN. ART. 35 LEI 8.212/91.
São aplicáveis às multas nos lançamentos de oficio, quando benéficas, as disposições da
novel legislação.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza são responsáveis
solidárias pelas contribuições previdenciárias.
Lançamento Procedente em Parte.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 28.07.2009
(fls. 542), a SANTINHO EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. quedou-se inerte e não
apresentou Recurso Voluntário, de modo que a decisão proferida pela autoridade judicante de 1a
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

instância tornou-se definitiva. Por sua vez, as demais empresas integrantes do grupo econômico
também foram notificadas naquela mesma data (fls. 543/548), sendo que somente a empresa
PREFERENCE – SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO E DE
HOTELARIA LTDA. entendeu por apresentar Recurso Voluntário (fls. 549/553), protocolado
em 12.08.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
Observo, de plano, que a empresa PREFERENCE – SERVIÇOS DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO E DE HOTELARIA LTDA. continua por reiterar
mesmas alegações que já haviam sido levantadas em sede de impugnação. Confira-se:
- A solidariedade prevista no artigo 124, do CTN, corresponde à
solidariedade “de direito”, que tem validade e eficácia apenas quando a
lei que a estabelecer for interpretada de acordo com a constituição e o
próprio CTN, não tendo qualquer valor jurídico as disposições de leis
ordinárias, como a Lei n° 8.212/91, que indevidamente pretendam alargar
as responsabilidades de sócios e dirigentes das pessoas jurídicas.
- Trouxe jurisprudência do STJ em que se discute o redirecionamento de
execução fiscal ajuizada contra empresa para responsabilizar os sócios
(Resp. n° 717.717/SP (2005/0008283-8) - DJU de 08.05.2006.
- Aduziu ser incabível a responsabilidade solidária em sede de autuação
por descumprimento de obrigação acessória.
- Ao final, requer a reforma do acórdão para declarar a insubsistência do
Auto de Infração na parte da solidariedade solidária.
Passo a analisar as razões recursais da empresa imputada como solidária
responsável.

1. Recurso
da
Empresa
PREFERENCE
–
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIO E DE HOTELARIA LTDA

De logo, afirmo que a alegação de que a solidariedade prevista no artigo 124 do
CTN deve ser considerada como “de direito” não merece acolhida, uma vez que o artigo 30, IX,
da Lei no 8.212/91 encontra respaldo constitucional.
Considerando que o primeiro embasamento para a caracterização de grupo
econômico está no artigo 30 da Lei de Custeio da Seguridade Social, prima facie o referido
comando cumpre o previsto pela lei de normas gerais de legislação tributária (inciso II do
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

parágrafo único do artigo 121 do CTN). Em outros termos, é sabido que a Constituição Federal
exige a disciplina dos sujeitos passivos mediante normas gerais de legislação tributária,
veiculada por lei complementar. Assim, considerando que o CTN (com força de lei
complementar) estabelece, como norma geral, que são responsáveis “as pessoas expressamente
designadas por lei”, o artigo 30 da Lei no 8.212/1991 encontra respaldo hierárquico superior
(CF/88) suficiente de validade e eficácia a ser aplicado no caso da recorrente, para a
caracterização de grupo econômico.
Ademais, grupo econômico “de direito” resta formalmente constituído quando nos
moldes do artigo 265, da Lei no 6.404/76, a partir de convenções registradas entre empresas que,
combinando recursos e esforços, almejem a consecução de objetivos comuns. Diferente da
hipótese de grupo econômico “de fato”, como é o caso, no qual, apesar de não haver
formalização legal, constitui-se de empresas interligadas entre si e controladas direta ou
indiretamente pelo mesmo grupo de pessoas.
Outrossim, como mencionado, a legislação previdenciária prevê a
responsabilidade solidária entre empresas que compõem grupo econômico na forma disposta no
artigo 30, IX, da Lei n° 8.212/91:
“Lei n. 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;”
A legislação transcrita, embora indique a solidariedade como efeito tributário
decorrente da existência de grupo econômico, não traz o conceito de “grupo econômico”.
Contudo, no direito tributário, para definição de conceitos, é permitido tanto o uso da analogia,
quanto dos princípios de direito privado, nos termos dos artigos 108, I e 109, do Código
Tributário Nacional (CTN). Veja-se:
“Lei n. 5.172/66
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
(...)
Art. 109. Os princípios gerais de direito privado utilizam-se para pesquisa da definição,
do conteúdo e do alcance de seus institutos, conceitos e formas, mas não para definição
dos respectivos efeitos tributários.”
Dessa forma, resta legítima a aplicação analógica de conceitos definidos por outra
legislação com o objetivo de se caracterizar, para fins tributários, um grupo econômico.
Assim, quando a Lei n° 8.212/91 menciona grupo econômico de qualquer
natureza, não se restringe àqueles grupos formalmente constituídos nos moldes do artigo 265, da
Lei n° 6.404/76, mas abrange também os grupos “de fato”. Neste contexto, aplica-se na
legislação previdenciária o conceito previsto no artigo 2°, § 2°, da Consolidação das Leis do
Trabalho, que não condiciona a consideração de grupo à existência de convenções formais nesse
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

sentido, bastando que as empresas estejam sob a mesma direção, controle ou administração,
conforme adiante:
“Art. 2° (omissis).
§ 2° - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a
empresa principal e cada uma das subordinadas.”
Por oportuno, o acórdão recorrido muito bem destacou que a Instrução Normativa
(IN) da Secretaria da Receita Previdenciária (SRP) n° 03, de 14 de julho de 2005, ratifica esse
entendimento. Confira-se:
“IN SRP n. 03, de 14 de julho de 2005
Art. 748. Caracteriza-se grupo económico quando duas ou mais empresas estiverem sob
a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.”
E como bem concluiu, a norma previdenciária deu o mesmo tratamento da lei
trabalhista às empresas que integram grupo econômico.
No presente caso, como claramente destacou o acórdão recorrido, o Relatório
Fiscal, corroborado pelos contratos sociais e alterações posteriores, estatutos e atas de
assembleias, bem como organograma de fls. 65, constatou que a ECAP detém 99,9% na
Santinho Empreendimentos Turísticos S.A; 99,9% na Costão Golf Ltda.; 60% na Costão
Administração e Negócios Imobiliários Ltda., 99,9% na Costão Ville - Empreendimentos
Imobiliários S.A; 99,99% na Preference - Serviços de Administração de Condomínio e Hotelaria
na Ltda., 4,17% Costão do Santinho Turismo e Lazer Ltda., que é controlada pela Santinho
Empreendimentos Turísticos S.A., que detém 95,82%.
Assim, diante da constatação da unicidade de controle dessas empresas, entendo
que as mesmas compõem um grupo econômico “de fato”, ficando sujeitas aos efeitos jurídicos
dessa relação, como a responsabilidade tributária solidária, expressamente prevista no artigo 30,
IX, da Lei n° 8.212/91, de acordo com a autorização do CTN.
Quanto à jurisprudência do STJ colacionada pela recorrente, verifica-se que esta
discute o redirecionamento de execução fiscal para responsabilizar os sócios da empresa
executada no caso concreto, sendo matéria distinta da responsabilidade solidária atribuída às
empresas que integram grupo econômico, por isso não se coadunando à presente demanda, razão
pela qual sobre ela não tratarei.
Em relação à alegação de ilegitimidade da conferência de responsabilidade
solidária em sede de autuação por descumprimento de obrigação acessória, pelo que já foi
exposto, não assiste razão à recorrente, pois considerando que o §3o do artigo 113 do CTN
dispõe que “A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária”, sendo obrigação principal a
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigação assessória, esta é passível de
responsabilização solidária.

Reflexos do julgamento do processo principal
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Por derradeiro, observo que tratando-se estes autos de responsabilização solidária
em razão da caracterização de grupo econômico decorrente da falta de recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas não declaradas em GFIP, deve ser
aplicado, aqui, os reflexos do julgamento do processo no 11516.000757/2008-75, o qual, aliás,
tem por objeto a cobrança do principal e em cujo julgamento restou decidido pela exoneração de
parte do crédito tributário relativa a exigência fiscal incidente sobre os valores pagos a título de
auxílio alimentação in natura.
Tendo em vista que no processo principal a Turma se debruçou sobre as mesmas
situações fáticas e sobre os mesmos elementos probatórios, a decisão ali prolatada é aplicável aos
lançamentos reflexos.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital